Tribunal: TJES
Processo: 5008743-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008743-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DEOLINDO BRAGA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço após migração para tecnologia de fibra óptica. Sentença fixou a indenização em R$4.000,00, com base no art. 487, I, do CPC.

2.Fatos relevantes: interrupções constantes no serviço e ineficácia das medidas adotadas pela fornecedora, mesmo após diversas tentativas administrativas por parte do consumidor.

3.Decisão recorrida reconheceu falha no serviço e caracteriza dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de telecomunicações, ensejando responsabilidade da fornecedora; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Relação de consumo configurada, sendo aplicável a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6.Cabia à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.Instabilidade do serviço e ausência de solução eficaz comprovadas pelos documentos apresentados, sem impugnação específica pela requerida.

8.Aplicação da teoria do risco da atividade (arts. 14 e 25 do CDC), configurando-se responsabilidade objetiva.

9.Indenização fixada em R$4.000,00 mostra-se proporcional, não sendo irrisória ou exorbitante, conforme Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES.

10.Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. Caracterizada a falha na prestação de serviço de telefonia e internet, cabe a responsabilização objetiva da fornecedora, sendo devida a indenização por danos morais quando comprovados o dano e o nexo causal. 2. O valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5008743-39.2024.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: DEOLINDO BRAGA

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço após migração para tecnologia de fibra óptica. Sentença fixou a indenização em R$4.000,00, com base no art. 487, I, do CPC.

2.Fatos relevantes: interrupções constantes no serviço e ineficácia das medidas adotadas pela fornecedora, mesmo após diversas tentativas administrativas por parte do consumidor.

3.Decisão recorrida reconheceu falha no serviço e caracteriza dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de telecomunicações, ensejando responsabilidade da fornecedora; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Relação de consumo configurada, sendo aplicável a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6.Cabia à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.Instabilidade do serviço e ausência de solução eficaz comprovadas pelos documentos apresentados, sem impugnação específica pela requerida.

8.Aplicação da teoria do risco da atividade (arts. 14 e 25 do CDC), configurando-se responsabilidade objetiva.

9.Indenização fixada em R$4.000,00 mostra-se proporcional, não sendo irrisória ou exorbitante, conforme Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES.

10.Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. Caracterizada a falha na prestação de serviço de telefonia e internet, cabe a responsabilização objetiva da fornecedora, sendo devida a indenização por danos morais quando comprovados o dano e o nexo causal. 2. O valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
DEOLINDO BRAGA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
, por meio da qual o autor pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que, após a migração de sua linha telefônica para tecnologia de fibra óptica, passou a enfrentar problemas na prestação do serviço, tendo buscado solução administrativa junto à ré, sem sucesso.

Em sede de contestação (ID 11384643), a requerida suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, alegou que jamais se recusou a regularizar eventuais falhas no serviço e que foram realizadas visitas técnicas durante o período reclamado, inexistindo, portanto, falha na prestação. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 11384658), que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11384662), ocasião em que reiterou a tese de inexistência de falha na prestação dos serviços, argumentando que prestou assistência dentro do prazo legal. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11384669), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo regularmente comprovado, ID 11384662 - págs. 23/24.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diante da evidente hipossuficiência do consumidor em face da fornecedora de serviços.

O autor contratou plano de telefonia e internet com a ré, sendo aplicável o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

À luz do art. 373, inciso II, do CPC, competia à requerida, ora recorrente, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A controvérsia cinge-se à instabilidade do serviço prestado e à ausência de atendimento técnico eficaz.

Os protocolos apresentados na petição inicial (ID 11384482), bem como os comprovantes de pagamento das faturas, constituem prova dos fatos alegados pelo autor, não havendo impugnação específica por parte da ré. Por outro lado, os documentos juntados pela requerida revelam-se insuficientes para afastar a falha alegada.

Verifica-se, portanto, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Comungo do entendimento externado na sentença, que bem analisou a prova dos autos (ID 11384658):

Expostos tais fatos, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preceito do artigo 373, II, do CPC, assim, a conclusão que se impõe é a da falta de lastro sólido a justificar a interrupção duradoura/corriqueira do fornecimento de telefonia.

Ressalto que a jurisprudência prevalente entende que telas sistêmicas não constituem prova idônea, por se tratarem de documentos unilaterais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

No tocante à responsabilidade civil, aplica-se a teoria do risco da atividade, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar, conforme arts. 6º, VI, e 12 a 25 do CDC.

A falha ficou caracterizada não apenas pela instabilidade do serviço, mas também pela ineficiência no atendimento ao consumidor. O autor tentou diversas vezes solucionar a questão, sem sucesso.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do montante somente se justifica quando este for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso dos autos.

Assim, mantenho o valor fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais), por se mostrar razoável e proporcional.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)